Tribunal: TJSP
Processo: 2202461-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2202461-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
BANCO INTERMEDIUM S/A, são embargados LEANDRO
MARQUES QUINTAS e VANESSA MARTINS DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202461-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24637
2
Embargos de Declaração no 2202461-63.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Intermedium S.A.
Embargada: Vanessa Martins de Castro
Comarca de São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 24637
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão de relatoria do D. Desembargador Gilberto
Leme que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão dos
leilões extrajudiciais de imóvel.
A embargante alegou que não é mais necessária a
intimação pessoal dos devedores sobre os leilões, eles tinham ciência
desse ato e deve haver manifestação sobre os artigos 29 a 41 do
Decreto-lei 70/66 ao caso concreto, em que discute financiamento
imobiliário, ao art. 39 da Lei 9.514/97 (referiu-se, equivocando-se, à Lei
no 9.517/97), alterado pela Lei no 13.465/2017.
Os embargos são tempestivos e me foram distribuídos
em razão da aposentadoria do Relator Des. Gilberto Leme.
É o relatório.
Não há contradição, omissão ou obscuridade no julgado
O acórdão entendeu ter havido o vício relacionado à
intimação sobre os leilões, consignando que ela era necessária mesmo
antes da alteração da Lei no 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202461-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24637
3
Os presentes embargos, em que se sustenta tese
contrária ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a
revisão deste, tendo caráter meramente infringente.
Rejeito-os, pois.

Morais Pucci
Relator